Tribunal: TJPA
Processo: 0000648-70.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000648-70.2015.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORLANDO MENDONCA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MP. HOMICIDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I.

Caso em Exame

1.

Insurgência da acusação contra a sentença que desclassificou o crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte e absolveu o réu dos demais.

II.

Questão em discussão

2.

A acusação sustenta que a sentença do júri está dissociada das provas colhidas nos autos.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão absolutória não deve ser anulada, uma vez que não ficou
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, eis que a prova da condenação está amparada no farto conteúdo probatório produzido, mormente os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, devendo prevalecer a soberania dos vereditos.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: Prevalência constitucional da soberania dos vereditos.

Dispositivos relevantes: art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e art. 155, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, J. 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000648-70.2015.8.14.0007

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BAIÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORLANDO MENDONCA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, o qual, com supedâneo na decisão do Conselho de Sentença,
condenou o réu à pena de à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, §3º, do CP, contra a vítima Antenor Machado, sendo absolvido da imputação de lesão corporal grave consumado e tentado em face das vítimas Valdeci Machado e Onildo Machado.

Consta da peça acusatória, que:

“
Noticia os autos de Inquérito Policial em anexo que no dia 28/02/2014, a vítima ANTENOR MACHADO, estava no mesmo bar onde também se encontrava o acusado, quando por volta das 23h30min, ocorreu um desentendimento entre este e o ofendido, sendo que após alguns minutos, o primo de ANTENOR, conhecido por “Grego”, ficou incitando a briga entre autor e vítima, o que acabou acontecendo. Narra a peça informativa em anexo, que Antenor e Jorlando passaram a brigar, ocasião em que a testemunha Charles, segurou o denunciado e após separar a briga, deu uma cadeirada na vítima, o que fez com que esta batesse na parede do bar e caísse no chão, ocasião em que o imputado, aproveitando-se da situação de fragilidade em que se encontrava Antenor, pegou uma faca que lhe foi repassada e desferiu uma facada no rosto e no peito da vítima Antenor, que veio a óbito em virtude dos ferimentos. Na seqüência, conforme consta nos autos, o acusado fez uma segunda vítima, o Sr. VALDECI MACHADO, vez que este ao perceber a situação quis reagir para evitar o crime, e acabou sendo atingido no rosto com uma facada dada pelo denunciado, sendo que este ainda tentou novamente atingir esta segunda vítima, sendo impedido pelo Sr. ONILDO MACHADO e outras pessoas que estavam no bar. Diante de tal fato, o acusado ainda partiu para cima de ONILDO MACHADO, no escopo de furar-lhe com a faca, não conseguindo seu intento criminoso contra esta terceira vítima, por ter sido impedido pelo dono do bar, o Sr. Conhecido como NILDO".

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Antenor Machado, lesão corporal grave em relação à vítima Valdeci Machado e tentativa de lesão corporal em relação a vítima Onildo Machado.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

O apelante foi levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo a acusação sustentado a tese de lesão corporal seguida de morte em relação à vítima Jorlando Mendonça Costa e absolvição dos demais delitos a ele imputados na denúncia.

A seu turno a acusação, irresignada, apelou (Id 18571445), alegando em síntese, a tese de:

·

Julgamento totalmente contrário a prova dos autos.

Em contrarrazões (Id 18571492), a defesa se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, sustentando que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custus legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id 19330635).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Submissão do apelante a novo julgamento perante o tribunal do júri

Quanto a postulação feita pela acusação, não há como lhe conceder guarida.

Rememorando os fatos apresentados no processo, temos que o Ministério Público denunciou Jorlando Mendonça Costa como incurso no crime de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Antenor Machado, lesão corporal grave em relação à vítima Valdeci Machado e tentativa de lesão corporal em relação a vítima Onildo Machado.

Após transcurso do processo, o juiz singular proferiu sentença de pronúncia do réu, que foi a julgamento perante o plenário do júri, sendo julgado e condenado no crime de lesão corporal seguida de morte em relação à vítima Jorlando Mendonça Costa e absolvido dos demais delitos a ele imputados na denúncia.

Do crime de lesão corporal seguida de morte, foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto.

O debate cinge-se na existência de julgamento em total dissonância as provas dos autos, que deva submeter o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

Sabe-se que o
Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da
soberania de seus veredictos
.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri. É o que ocorre quando a decisão do Tribunal Leigo é “manifestamente contrária à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Analisando as provas produzidas no âmbito judicial, constato que elas não foram capazes de indicar sobejamente que o recorrido foi o autor da conduta criminosa imputada pela acusação. Não restou inconteste o
ânimus necandi
na conduta do acusado, o mesmo se pode dizer em relação a lesão corporal e tentativa de lesão.

Na fase inquisitorial e em juízo, o apelado asseverou que estava em um bar bebendo quando a vítima e seu parente estavam lhe provocando, afirmação que foi corroborada pela testemunha Antonildo, dono do bar onde aconteceu o evento.

Na ocasião, as provocações evoluíram para agressões mútuas, onde a vítima após receber um golpe de cadeira de um parente do réu, foi para a parede, quando então o apelado desferiu o golpe de faca, sendo que tais golpes foram dados a ermo tanto que atingiram o próprio sentenciado.

Todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que houve uma briga generalizada no bar. Há relatos contundentes de que o réu em nenhum momento tinha a intenção de iniciar qualquer desavença com a vítima ou seus parentes, ou tinha com eles alguma rixa anterior. Antenor Machado, sim, foi ao encontro do requerido e o agrediu gratuitamente, iniciando a confusão, que culminou nas lesões que levaram a óbito Antenor.

Observa-se ainda que testemunhas, como Valdeci Machado, Evaldo Pereira, Antonildo Lopes, este último, dono bar, que socorreu a vítima, disseram que o óbito ocorreu no trajeto da Vila Igarapé Preto para a cidade de Baião.

No julgamento, o júri entendeu que a morte se deu em decorrência da demora no atendimento à vítima, o que não se encontra dissociada dos relatos de testemunhas que viram ainda a vítima com vida e que somente depois, no caminho para a cidade de Baião, indo para o hospital é que ocorreu o falecimento.

Certo que os ferimentos causados pela perfuração da arma branca levaram ao óbito do ofendido, entretanto, para o júri, se tivesse ocorrido o pronto atendimento, o falecimento poderia ter sido evitado e tal tese não está dissociada das provas testemunhais produzidas nos autos.

O mesmo se pode falar em relação a absolvição por lesão corporal em detrimento da vítima Valdeci Machado, onde foi reconhecida a tese de legítima defesa, eis que ao longo da instrução, restou demonstrado que a lesão perpetrada pelo réu em relação à vítima em questão se deu dentro de um contexto de violência mútua.

A testemunha Onildo Machado disse ter presenciado a luta corporal travada entre Jorlando e Valdeci quando este último golpeou o primeiro com a faca, de raspão.

Já o dono do bar não presenciou a contenda entre Valdeci e Jorlando, pois estava acudindo Antenor.

No concernente ao delito de tentativa de lesão corporal contra Onildo Machado, o júri absolveu o réu do referido delito.

No testemunho de Valdeci, ele relata que durante a confusão, quando Onildo tentou apartar a briga, o acusado partiu para cima de Onildo, mas não conseguiu porque o dono do bar deu tiros para cima, assustando a todos que se evadiram do local.

Tal depoimento foi corroborado pela própria vítima que afirmou que na tentativa de apartar a confusão caiu no chão, momento em que o requerido partiu para cima do ofendido, mas não chegou a iniciar a execução do delito, pois o dono do bar interveio com disparos de arma de fogo para o alto.

Assim, a decisão absolutória não deve ser anulada, uma vez que não ficou
patente
que contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso ora em exame, como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Nesse passo, existindo elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com suas convicções, afasta a tese de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cabe invocar excerto do precedente deste Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. (...) . APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto. 2. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade. (2018.03277329-89, 194.214, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018).

Por fim, vale lembrar que o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 29/10/2024